Tribunal: CARF
Processo: 10108.000143/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10108.000143/2008-32
ACÓRDÃO
3001-003.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGESA ARMAZÉNS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/11/2003, 28/02/2005
VOLUME DEPOSITADO EM RECINTO SOB CONTROLE ADUANEIRO. NÃO
LOCALIZADO. MULTA. APLICAÇÃO. Aplica-se a multa prevista pelo artigo
107, VII, “a”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, por volume depositado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, que não seja localizado.
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO
ATENDIDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento Recurso
Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000143/2008-32
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração no
0145200/00075/07 (fls. 02 a 37), que constituiu crédito tributário no valor total de R$ 605.000,00
(seiscentos e cinco mil reais), correspondente à multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea “a”, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
A Recorrente foi cientificado do referido lançamento em 26 de fevereiro de 2008 (fl.
02). Em 25 de março de 2008, tempestivamente, apresentou Impugnação requerendo a anulação
do lançamento (fls. 1355 a 1487).
Em 25 de março de 2015, tempestivamente, foi apresentado Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 1550 a 1589) contra o Acórdão no 16-
65.310, da 24a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação, com manutenção do
crédito tributário (fls. 1524 a 1536).
Ocorre que, imperioso se faz ressaltar que a documentação juntada ao recurso não
estava em consonância com a normativa da Receita Federal do Brasil (RFB), o que gerou a
Intimação SARAC/IRF/COR no 014/2015, da qual o Interessado tomou ciência em 06 de abril de
2015, para que apresentasse a Procuração com poderes específicos para representação junto à
RFB, documento (cópia autenticada ou acompanhada do original) que permitisse a identificação e
a conferência das assinaturas e peça recursal (peça apartada) com aposição de assinatura na
mesma.
No presente casos, verificou-se que tal Intimação foi apenas parcialmente atendida
no dia 08 de abril de 2015 (fls. 1592 a 1596), visto que foi apresentada a Procuração com poderes
específicos e apenas cópia simples do documento de identificação solicitado, não estando a
mesma acompanhada do original. Também não foi apresentada a peça recursal (peça apartada)
com aposição de assinatura.
Com efeito, foi emitida a Intimação SARAC/IRF/COR n° 017/2015, da qual o
Interessado tomou ciência em 13 de abril de 2015, para que fosse apresentado o documento
(cópia autenticada ou acompanhada do original) que permitisse a identificação e a conferência da
assinatura aposta na peça recursal.
Todavia, embora a Intimação tenha sido respondida no dia 20 de abril de 2015,
durante processo de conferência de assinaturas, verificou-se que a assinatura aposta na
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000143/2008-32
3
apresentação da peça recursal (fl. 1150) não correspondia à assinatura que consta no documento
do Procurador do Interessado (fl. 1606).

Diante disso, em consonância com a normativa legal vigente, a qual será
demonstrada a seguir, foi emitida a Intimação SARAC/IRF/COR no 020/2015, da qual o Interessado
tomou ciência em 05 de maio de 2015, com a exigência de apresentação de prova de identidade
por meio do reconhecimento de firma da peça recursal. No entanto, não houve resposta a essa
última Intimação.
Não obstante, por meio da resposta à Intimação SARAC/IRF/COR no 019/2015, a
recorrente recusou-se a cumprir tal exigência.
É o relatório

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser não conhecido.
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000143/2008-32
4
Da análise do processo, observou-se a irregularidade da representação da
contribuinte, tendo em vista que consta nos autos dúvidas quanto a autenticidade da assinatura
da procuração para estabelecer mandato de procurador da pessoa jurídica ao signatário do
Recurso Voluntário, Sr. Edward de Figueiredo Cruz (OAB/MS 5375).
A exigência quanto à Procuração com poderes específicos para atuar junto à RFB é
medida de cautela com a finalidade do resguardo do sigilo fiscal, uma vez que a atuação no PAF
permite ao Procurador obter conhecimento a respeito de débitos que possui o contribuinte e essa
informação é acobertada pelo sigilo fiscal:
Nota SRRF01/Disit no 1, de 13 de junho de 2008 59. No âmbito da Receita Federal
do Brasil, sempre que na prestação dos serviços se fizer referência a dados de natureza econômica
ou financeira do mandante, é imperioso sustentar que o ato extrapola a administração comum. É
forçoso reconhecer que a transmissão de informações acobertadas pelo sigilo fiscal vai além da
mera administração ordinária. Logo, para tanto, a procuração deve conter outorga de poderes
especiais para atuar junto à RFB. (vide item 8.13). (grifos meus).
Outrossim, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, é explícito quanto à
exceção à dispensa de reconhecimento de firma em petições dirigidas à administração pública nos
casos de dúvida sobre a autenticidade da assinatura:
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011 Art. 4o É dispensado o
reconhecimento de firma em petições dirigidas à administração pública, salvo em casos
excepcionais ou naqueles em que a lei imponha explicitamente essa condição, podendo, no caso
de dúvida sobre a autenticidade da assinatura ou quando a providência servir ao resguardo do
sigilo, antes da decisão final, ser exigida a apresentação de prova de identidade do requerente (Lei
n o 4.862, de 29 de novembro de 1965, art. 31). (grifos meus)
Restou demonstrado nos autos do presente processo que a recusa expressa da
Recorrente em cumprir a exigência imposta pela Autoridade Fiscal, não tendo o mesmo
apresentado a peça recursal com reconhecimento de firma. Tal fato põe em xeque a autenticidade
do referido documento e da representação por parte de quem apresentou o recurso.

Portanto, em exame de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso
Voluntário, por vício de representação processual, tendo em vista que a contribuinte se quedou
inerte, não adotando qualquer providência para saneamento do feito, mesmo depois de
regularmente intimada.

Conclusão

Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.035 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000143/2008-32
5

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 1631
DF CARF MF
Original